Tribunal: TJPA
Processo: 0808797-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808797-23.2023.8.14.0401

APELANTE: FELIPE LIRA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§2º, 3º E 4º, I, IV E V, DA LEI 12.850/2013. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena em 20 anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de organização criminosa, na qualidade de conselheiro final da facção Comando Vermelho, com incidência das causas de aumento do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base poderia ser reduzida ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as majorantes relativas ao uso de arma de fogo, posição de comando, conexão com outras organizações, participação de adolescentes e transnacionalidade foram corretamente aplicadas; (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o réu integra organização criminosa altamente estruturada, de reconhecido poder econômico e bélico, pois tal circunstância evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta.

4.

A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em razão da elevada periculosidade da facção criminosa e da gravidade concreta da conduta.

5.

As causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013 foram aplicadas de forma fundamentada.

6.

A fixação da pena em 20 anos de reclusão e 900 dias-multa impede a aplicação de regime aberto, bem como inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, “a”, e 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A participação em organização criminosa fortemente estruturada e com elevado poder financeiro e bélico justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2.

É legítima a aplicação das causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, quando fundamentada em elementos concretos da atuação da organização criminosa.

3.

A pena fixada em 20 anos de reclusão, em regime fechado, inviabiliza a substituição por restritivas de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 44, I; CP, art. 59; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.991.015/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 01.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0808797-23.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FELIPE LIRA E SILVA

ADVOGADO (A): Rinaldo Moraes e Francisco Assis dos Santos Neto

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por

FELIPE LIRA E SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 900 (novecentos) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 2º, §2º (emprego de arma de fogo), §3º (função de comando) e § 4º, I, IV e V
(participação de criança ou adolescente, conexão com outras organizações criminosas e transnacionalidade da organização)
todos
da Lei 12.850/2013.

Oferecimento da denúncia – 17.04.2023 (Id 21299912)
.

Recebimento da denúncia – 24.04.2023 (Id 21299914)
.

Resposta à acusação – 12.06.2023 (Id 21299939)
.

Sentença condenatória – 25.07.2024 (Id 21300031)
.

Apelação – 02.08.2024 (Id 21300042). Razões recursais – 23.09.2024 (Id 23690501). Nas razões a defesa pleiteia:

1. Reforma da pena-base ao mínimo legal, ante a inexistência de fundamentos idôneos para mantê-la acima do mínimo;

2. O não cabimento da majorante por utilização de arma de fogo e pelo comando da organização criminosa
;

3. Aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito;

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 22680955). De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça. (Id 24611645)
.

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

DO PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL POR SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANTÊ-LA ACIMA DO MÍNIMO

Num breve contexto fático, a denúncia relata que a Polícia Civil do Estado do Pará, através da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas - DRFC/DRCO, instaurou o IPL nº 00618/2022.100010-9, denominado de “OPERAÇÃO HIDRA”, cujo objetivo era identificar a materialidade e autoria do crime de Organização Criminosa (inserido na Lei nº 12.850/13), mais especificamente de qualificar os membros do conselho final da facção criminosa Comando Vermelho, limitando o lapso temporal de setembro de 2020 a julho de 2021 em que se verificou que o acusado ocupava o cargo de conselheiro final da facção criminosa Comando Vermelho no Estado do Pará.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a reforma da pena-base ao mínimo legal ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos.

Sobre o assunto, destaco o seguinte trecho da sentença condenatória:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia
. Antecedentes não maculados (ressalte-se que os registros com sentença condenatória transitada em julgado-itens 2 e 3, da certidão de antecedentes criminais do réu- serão utilizadas para fins de reincidência).

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.

Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Não há vítimas determinadas.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa. Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ. (...)

Na segunda fase de aplicação de pena, verificamos a presença da circunstância atenuante da confissão, vez que o réu confessou perante este juízo que integrou o comando vermelho. Verificamos, entretanto, a agravante da reincidência, visto que o aludido réu foi condenado com trânsito em julgado (vide itens 2 e 3, da certidão de antecedentes criminais constante do ID nº120239456), razão pela qual a agravante mencionada e a atenuante em questão devem ser compensadas.

Verificamos, ainda, a agravante prevista no §3º, do art. 2º, da lei 12.850/13, tendo em vista que há provas nos autos de que o réu exercia posição de comando na organização criminosa Comando Vermelho (Conselho final), o que inclusive foi confessado pelo próprio réu em juízo, entretanto deixamos de aumentar a pena, vez que já fixada no patamar máximo, pelo que mantemos a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Considerando os fatos delituosos evidenciados, houve concreta fundamentação às circunstâncias judiciais valoradas negativas.
O fato de um réu pertencer a organização criminosa altamente estruturada, com poder financeiro e bélico, demonstra maior gravidade em sua conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Esse é o entendimento do STJ, consigno:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2. º, DA LEI N. 12.850/2013. CULPABILIDADE NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR VETOR NEGATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO MÁXIMA. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. EXASPERAÇÃO CUMULATIVA. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O fato de que a organização criminosa, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Primeiro Comando da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade
. 2. A afirmação de que teria ocorrido aumento na quantidade de crimes, sem a indicação de nenhum dado concreto, tem caráter vago e genérico e, não demonstraria uma extrapolação do tipo penal de organização criminosa, não justificando a negativação das consequências do crime. 3. É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo. 4. No entanto, no caso concreto, houve desproporcionalidade, pois as instâncias ordinárias fizeram incidir a referida fração ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, quando, na esteira da orientação desta Corte Superior, se adotada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, esta deve ser calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato. 5. As instâncias ordinárias trouxeram fundamentação concreta para justificar o aumento na fração máxima de 1/2 (metade), pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, consistente no fato de que a organização possui armamento próprio e o disponibiliza aos seus integrantes ou até mesmo a terceiros a ela ligados, para cometerem crimes graves, como tráfico de drogas, roubo a mão armada e homicídios praticados com requintes de crueldade. 6. Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta. Precedentes desta Corte Superior. 7. Na situação dos autos, não houve nenhuma justificativa concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no § 2.º e no § 4.º, inciso I, ambos do art. 2.º da Lei n. 12.850/2013, tendo o Julgador singular afirmado, inclusive, que a participação de criança ou adolescente na organização nada fugia "ao extraordinário" e que, por essa razão, fixava no patamar mínimo de 1/6 (um) a exasperação por essa majorante. 8. Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo. 9. Recurso especial parcialmente provido para excluir a negativação das consequências do crime, reduzir a pena-base e afastar a aplicação cumulativa da exasperação decorrente das causas de aumento, ficando as reprimendas redimensionadas nos termos do voto. (STJ - REsp: 1991015 AC 2022/0074817-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

As circunstâncias do crime são elementos que envolvem a prática do delito que, ainda que não façam parte da descrição legal do crime, influenciam na análise da conduta e, neste caso, ao que se denota das provas produzidas nos autos, por ser integrante de facção criminosa, o
modus operandi
utilizado para a prática de inúmeros crimes, demonstra eleva audácia e periculosidade.

Do mesmo modo, com relação às consequências do crime, a conduta do acusado, produz impactos negativos tanto às vítimas como a sociedade, especialmente quando se trata de facções como na qual o apelante integra que posse atuação violenta em grande escala.

Assim, mantenho a pena-base fixada em 8 (oito) anos e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante prevista no §3º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, diante das provas nos autos de que o réu exercia posição de comando na organização criminosa Comando Vermelho (Conselho final), no entanto, deixou de aplicá-la uma vez já fixada pena-base no patamar máximo. Neste ponto, preservada a pena-base no mesmo
quantum
fixado na sentença, prejudicada tal análise.

Na terceira fase, no que concernem às causas de aumento de pena do art. 2º, §2º (emprego de arma de fogo), e art. 2ª, § 4ª, I, IV e V da Lei 12.850/13 (participação de criança ou adolescente, conexão com outras organizações criminosas e transnacionalidade da organização), o magistrado fundamentou o aumento da pena, demonstrando as particularidades da organização criminosa, não havendo, portanto, reparos a serem feitos.

Assim sendo, mantenho a pena final fixada em 20 anos e 900 dias-multa, o que torna inviável a alteração de regime de cumprimento de pena e, igualmente, substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e art. 44, I ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória por seus próprios termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/10/2025